Tribunal: TJSP
Processo: 1001939-42.2020.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS" – Fornecimento de Energia Elétrica - Danos a bens de segurados - Descarga elétrica – Segurados indenizados - Sentença de procedência – Insurgência recursal da ré - Concessionária de serviços públicos - Responsabilidade Civil Objetiva (Art. 37, §6o, da Constituição Federal CF e artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor) -

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS" – Fornecimento de Energia Elétrica - Danos a bens de segurados - Descarga elétrica – Segurados indenizados - Sentença de procedência – Insurgência recursal da ré - Concessionária de serviços públicos - Responsabilidade Civil Objetiva (Art. 37, §6o, da Constituição Federal CF e artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor) - Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.